Tribunal: CARF
Processo: 16151.000250/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000250/2006-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.015 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
ESFIHA CEDRO DO LIBANO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA.
Não poderá optar pelo Simples a pessoa jurídica cujo sócio participe com mais
de 10% do capital de outra empresa, se a receita bruta global ultrapassar o
limite anual estabelecido para o Simples.
REINGRESSO. ALTERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA
OUTRA EMPRESA. FIM DO MOTIVO DA EXCLUSÃO.
Alterada a participação do sócio, no capital da outra empresa, para menos de
10%, dando fim ao motivo da exclusão do Simples, estando o Ato Declaratório
com seus efeitos suspensos desde a data da instauração da lide, cabe o
reingresso no regime a partir do primeiro dia do ano-calendário subsequente,
nos termos do art. 8o da Lei no 9.317/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para admitir o reenquadramento do contribuinte na
sistemática do Simples a partir de 1o de janeiro de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000250/2006-50
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.015 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000250/2006-50

O presente processo trata de exclusão do Simples Federal. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
Trata o presente processo, formalizado em 19/04/2006, de exclusão do Simples,
em razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO no
477.224 (fl. 66), tendo por situação excludente a existência de sócio ou titular
participante de outra empresa com mais de 10% e o fato de a receita bruta global no
ano-calendário de 2001 ter ultrapassado o limite legal (CPF 063.319.998-25, CNPJ
03.060.864/0001-97), com data de ocorrência em 31/12/2001 (evento 311 do CNPJ).
2. A exclusão foi fundamentada nos artigos 9o, inciso IX, 12, 14, inciso I, e 15,
inciso II e § 3o, da Lei no 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória no 2.158-
34, de 27/07/2001; artigos 20, inciso IX, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo
único, da Instrução Normativa SRF no 250, de 26/11/2002.
3. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 4), inicialmente a interessada
apresentou, em 25/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS -
fls. 1 e 2), com a alegação de que o sócio apontado no ato de exclusão (Sr. Imad
Abdul Hamid Nehme - CPF 063.319.998-25) alterou, em 2002, sua participação no
capital social da empresa Auto Posto Mangueira Master Ltda (CNPJ 03.060.864/0001-
97), reduzindo-a para 5,00%.
4. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em
24/02/2006, nos seguintes e exatos termos (fl. 2):
ADE No 477.224 (14) - EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais.
Nenhum erro de fato foi detectado nem foi apresentada prova documental
contradizendo as informações constantes em nossos sistemas de processamento
de dados. A interessada participa(va) do capital de outra pessoa jurídica.
5. Cientificada do resultado da SRS em 08/03/2006 (fl. 29), a requerente,
representada por procurador (fl. 35), apresentou manifestação de inconformidade ao
despacho denegatório em 07/04/2006 (razões às fls. 30 a 34 e anexos às fls. 35 a 51).
Alega, em síntese, que:
5.1. Em 19/09/2003, o sócio da recorrente que possui participação superior a
10% em outra empresa providenciou a adequação do Contrato Social da outra
empresa, com vistas a regularizar a situação apontada pela RFB, fato que foi
comunicado a este órgão em 23/09/2003.
5.2. Em 18/11/2003 a defendente requereu a sua exclusão do Simples, para
posterior inclusão no indigitado regime, desta vez nos termos exigidos pela RFB.
5.3. Sucede que a interessada, para sua surpresa, teve seu requerimento de
exclusão obstado, em função da pendência do pedido de revisão protocolado em
25/09/2003.
5.4. Registre-se que o pedido de revisão só foi apreciado em 14/02/2006, ou
seja, quase três anos depois de protocolizado.
5.5. Com efeito, não se pode imputar à contribuinte o ônus da demora
acarretada única e tão somente pela administração pública.
5.6. “Está comprovado neste processo administrativo, através do documento
anexado às fls. que a Recorrente tentou promover alteração de sua situação fiscal, para
posterior reenquadramento no SIMPLES.”
5.7. “O Tribunal Regional Federal da 3o Região-São Paulo proferiu decisão
esclarecendo que essa exclusão tem efeito somente a partir do mês seguinte em que
ocorrer a exclusão por Ato Declaratório.” (transcreve julgado à fl. 32).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.015 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000250/2006-50

5.8. “No caso concreto a Lei 9.317/96, garante o devido processo legal e disso
decorre a exclusão somente após a comunicação do contribuinte, sem retroação de
efeitos”.
5.9. “Ora, quando é adotado um regime de tributação, todas as finanças são
adaptadas a esse. Sua alteração com efeito retroativo afronta totalmente a segurança
jurídica e financeira da RECORRENTE, o que não pode ser admitido”.
5.10. “Dessa forma, somente poderá produzir efeitos a exclusão, após o
encerramento deste processo administrativo, no qual deverá ser assegurado o
contraditório e a ampla defesa”.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 72 a 76 do presente processo (Acórdão no 16-25.695, de 16/06/2010 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. PARTICIPAÇÃO MAIOR QUE 10%. RECEITA
BRUTA GLOBAL. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital social
e que a receita bruta global, no ano-calendário 2001, ultrapassou o limite legal, é
cabível a exclusão da sistemática do Simples com efeitos a partir de 01/01/2002.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.

No voto, a decisão ponderou que o sócio Imad Abdul Hamid Nehme, sócio da
requerente desde 17/07/1996, participou com 33% do capital social da empresa Auto Posto
Mangueira Master Ltda. no período de 04/03/1999 a 31/08/2002. Pesquisa nos sistemas da RFB,
para o ano de 2001, mostrou que a interessada acumulou receita bruta de R$ 108.681,14,
enquanto o Auto Posto teve receita bruta de R$ 1.396.105,28, resultando num somatório de R$
1.504.786,42, razão da exclusão do Simples.
Quanto aos efeitos da exclusão, esclareceu que o art. 15, inciso II, da Lei no
9.317/1996, vigorava, à época da exclusão, com a redação dada pelo art. 73 da MP no 2.158-
34/2001, que autorizou a exclusão com efeitos retroativos à data da situação excludente. E a IN
SRF no 250/2002 adiou esse momento dos efeitos da exclusão para 01/01/2002, nos casos em
que a situação excludente tivesse ocorrido até 31/12/2001 e a exclusão tivesse sido efetuada a
partir de 2002.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2010 – sexta-feira (Aviso
de Recebimento à fl. 80), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 13/09/2010 (recurso
às fls. 81 a 103, carimbo aposto à primeira folha).
Nele defende a impossibilidade da exclusão retroativa determinada pelo ADE,
emitido em agosto de 2003, com efeitos a partir de janeiro de 2002. Alega a
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.015 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000250/2006-50

inconstitucionalidade da MP no 2.158-34, pela nova redação que introduziu no art. 15 da Lei no
9.317/1996, permitindo a exclusão retroativa ao mês subsequente à situação excludente.
Alega que o contrato social da outra empresa foi adequado, reduzindo a
participação do sócio de 33% para 5% do capital social, conforme alteração contratual às fls. 107
a 110, datada de 31/08/2002, registrada na Jucesp em 19/09/2003. Mas que mesmo após ter
afastado o obstáculo que era o fundamento da sua exclusão, em setembro de 2003, continuou
impedida de adotar o Simples.
Informa que em novembro de 2003 requereu sua exclusão do Simples, para
posterior inclusão nos moldes exigidos pela lei, mas teve seu pedido negado em decorrência da
pendência de seu pedido de revisão do ADE em questão, protocolado em 09/2003 (fl. 02). Que
somente em 02/2006 tal pedido foi julgado improcedente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o sócio Imad Abdul Hamid Nehme participou também do
capital social da empresa Auto Posto Mangueira Master Ltda., com 33%, no período de
04/03/1999 a 19/09/2003 (data de registro na Jucesp da alteração contratual às fls. 107 a 110,
datada de 31/08/2002). E, no ano de 2001, a interessada acumulou receita bruta de R$
108.681,14, enquanto o Auto Posto teve receita bruta de R$ 1.396.105,28, resultando num
somatório de R$ 1.504.786,42. Esse foi o motivo da exclusão, em obediência ao art. 9o, inciso
IX, da Lei no 9.317/1996:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
art. 2o;

Como esclarecido no acórdão recorrido, embora a alteração contratual juntada às
fls. 11 a 14 comprove a redução da participação do sócio na empresa Auto Posto Mangueira
Master Ltda., de 33% para 5%, em agosto de 2002 (registrada em setembro de 2003), o ADE (fl.
04) apurou situação excludente no ano-calendário de 2001. Para esse ano foram comparadas
receita bruta e participação societária que resultaram na exclusão efetuada. Assim, a alteração
contratual posterior não altera a condição infringida em 2001.
O contribuinte defende a impossibilidade dessa exclusão retroativa, já que o ADE
é de agosto de 2003. No entanto, o ato seguiu exatamente o que prescrevia a legislação vigente.
Nessa matéria, não há o que reparar no voto do acórdão recorrido, cujo trecho transcrevo abaixo:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.015 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000250/2006-50

13. Quanto aos efeitos da exclusão da sistemática do Simples, sobreleva lembrar
que o artigo 15, inciso II, da Lei 9.317/1996 vigorava, a época da exclusão, com a
redação dada pelo art. 73 da MP 2158-34, de 27/07/2001, passando a haver
autorização legislativa para que a exclusão se dê com efeitos retroativos à data da
situação excludente, conforme se constata de seus termos:
Art. 73 - O inciso II do art. 15 da Lei no 9.317, de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
(...)
II - a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XIX do art. 9o;
14. Estribado nesse dispositivo legal, o artigo 24 da Instrução Normativa no
250/2002, repetido pelo artigo 24 da Instrução Normativa no 608, de 9 de janeiro de
2006, dispôs que:
A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá
efeito:
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos
incisos III a XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de
2001, o efeito da exclusão dar-se-á a partir:
1 - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em
2001;
II - de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31
de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002. (grifos
acrescidos)
15. Constata-se, portanto, que as aludidas Instruções Normativas, ao fixarem em
1 de janeiro de 2002 a data de inicio dos efeitos da exclusão, bem conjugaram as
disposições da MP 2158-34, de 27/07/2001, que passou a autorizar a exclusão com
efeitos retroativos, com a previsão do art. 2o da Lei 9.784/1999, que determina à
Administração a observância do princípio da segurança jurídica.
16. De fato, como a opção pela sistemática do Simples é válida para o ano todo,
a exclusão com efeitos retroativos, inserida no ordenamento jurídico, para o presente
caso, em julho de 2001, somente poderá surtir efeitos a partir de 1o de janeiro de 2002,
quando estribada em situações excludentes ocorridas anteriormente a esta data (a
superação do referido limite ocorreu no ano-calendário 2001).

A alegação da interessada é de que o art. 73 da MP 2158-34, de 27/07/2001, que
deu autorização legislativa para a exclusão com efeitos retroativos à data da situação excludente,
é inconstitucional. Nesse aspecto, não há o que ser julgado. O CARF já firmou posição, através
da Súmula no 2, no sentido de que o órgão não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Portanto não há dúvida de que, ao menos na esfera administrativa, não há como se
chegar a conclusão diferente daquela do ADE, pela exclusão a partir de 01/01/2002.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.015 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000250/2006-50

No entanto, a partir da alteração contratual registrada em setembro de 2003, não
restou impedimento à tributação pelo regime simplificado.
A empresa informa que em novembro de 2003 requereu sua exclusão do Simples,
para posterior inclusão nos moldes exigidos pela lei, mas teve seu pedido negado em decorrência
da pendência de seu pedido de revisão do ADE, protocolado em 25/09/2003 (fl. 02). Que só
obteve decisão sobre a solicitação de revisão em 14/02/2006 (fl. 03), sendo mantida a exclusão.
A negativa do pedido de exclusão foi anexada à fl. 111.
O contribuinte tem razão quando afirma que, a partir da redução da participação
do sócio na outra empresa, estaria novamente autorizado a ingressar no regime. Assim, embora
correta a exclusão efetuada com base no art. 9o, inciso IX, da Lei no 9.317/1996, a empresa
deveria ter tido a oportunidade de fazer nova opção pelo Simples a partir de outubro de 2003, o
que não ocorreu porque se aguardava a decisão sobre seu pedido de revisão do ADE.
Tal opção, se feita, a devolveria à sistemática do Simples a partir do primeiro dia
do ano-calendário subsequente, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei no 9.317/1996.
Em situação semelhante, a Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu, no
Acórdão no 9101-002.220, de 03/02/2016, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
Ementa:
SIMPLES. EXCLUSÃO. REINCLUSÃO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE.
Verificado que a situação motivadora da exclusão de ofício deixou de existir, estando
o Ato Declaratório com seus efeitos suspensos desde a data da instauração da lide,
deve a autoridade julgadora determinar tão somente o interregno de tempo em que
teria surtido efeito a exclusão.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
admitir o reenquadramento do contribuinte na sistemática do Simples a partir de 1o de janeiro de
2004.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital